Tribunal: STJ
Processo: 8046205-33.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815021 - BA (2024/0449408-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS - BA058786
AGRAVADO
: ANILZA GUIMARAES CAMERA
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS - BA053352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de prequestionamento (incidência da Súmula 282 do STF) e da ausência dos requisitos
para a comprovação do dissídio jurisprudencial alegado. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos mencionados
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 99af2e77-010b-4ae7-82b6-119888dd3745

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 99af2e77-010b-4ae7-82b6-119888dd3745

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815021 - BA (2024/0449408-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS - BA058786
AGRAVADO
: ANILZA GUIMARAES CAMERA
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS - BA053352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de prequestionamento (incidência da Súmula 282 do STF) e da ausência dos requisitos
para a comprovação do dissídio jurisprudencial alegado. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos mencionados
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pelo ESTADO DA BAHIA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47101389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:11
Código de Controle do Documento: 7fe6bd6a-211f-4a33-8e4c-4cd1a6b5aad8

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "existe impugnação
especifica sobre a decisão que originou a interposição do agravo de destrancamento
do recurso especial" (fl. 375).
Pugna pela "reconsideração da decisão proferida ou, subsidiariamente, seja
o feito submetido a Colenda Turma, conhecido e dado provimento ao Agravo Interno
devendo ser reformada,
, a r. decisão recorrida" (fl. 376).
in totum
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dentre outros motivos,
em função da ausência de prequestionamento (incidência da Súmula 282 do STF) e da
ausência dos requisitos para a comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
Documento eletrônico VDA47101389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:11
Código de Controle do Documento: 7fe6bd6a-211f-4a33-8e4c-4cd1a6b5aad8

recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Reanalisando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, uma vez que a parte
agravante limitou-se a refutar a aplicação dos referidos óbices com argumentação
genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão ag
ravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art.
1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017

Documento eletrônico VDA47101389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:11
Código de Controle do Documento: 7fe6bd6a-211f-4a33-8e4c-4cd1a6b5aad8

Ressalte-se que, quando o Tribunal de origem inadmite o recurso especial
ao fundamento de que os dispositivos apontados por malferidos carecem do
necessário prequestionamento, deve a parte agravante demonstrar, através da citação
de trechos do acórdão regional, que o Tribunal
efetivamente apreciou a
a quo
, sendo insuficiente a mera alegação
controvérsia sob o enfoque das referidas normas
de que o dispositivo apontado por violado encontra-se prequestionado ou que a
matéria tem natureza de ordem pública, por revelar-se impugnação genérica.
Ainda, conforme jurisprudência deste Tribunal, no que se refere à caso em
que o recurso especial não é admitido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que
o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado, deve a parte agravante demonstrar,
através da citação de trechos das razões recursais do recurso especial, o atendimento
aos requisitos legais, com a juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão
paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; da
citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente
foi publicado; do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que
se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da
ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma e a indicação dos
dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais, sendo
insuficiente a mera alegação de que houve o preenchimento dos requisitos legais,
como ocorre na espécie, por revelar-se impugnação genérica.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:11
Código de Controle do Documento: 7fe6bd6a-211f-4a33-8e4c-4cd1a6b5aad8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.021 / BA
Número Registro: 2024/0449408-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80167948120198050000 80462053320238050000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS - BA058786
AGRAVADO
: ANILZA GUIMARAES CAMERA
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS - BA053352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS - BA058786
AGRAVADO
: ANILZA GUIMARAES CAMERA
ADVOGADO : ANTONIO JORGE FALCAO RIOS - BA053352
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47634504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:13
Código de Controle do Documento: 575674a5-d03e-42ec-993f-8f0c5aa6679b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:13
Código de Controle do Documento: 575674a5-d03e-42ec-993f-8f0c5aa6679b